Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730655-36.2023.8.07.0001 APELANTE: PELLEGRINI PIZZERIA LTDA APELADO: VIVO S.A. DESPACHO Intime-se a TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO para que se manifeste sobre a petição do apelante, juntando aos autos os comprovantes de eventuais depósitos judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator